Tribunal: STF
Processo: AI 669557
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE 
   CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE. 
   ICMS. CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO 
   REDUZIDA. FENÔMENO EQUIVALENTE À ISENÇÃO PARCIAL.
PROCESSUAL 
   CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
1. Por ocasião do julgamento do RE 
   174.478 (red. p/ acórdão min. Cezar Peluso, Pleno, DJ de 
   10.09.2005), o Supremo Tribunal Federal considerou que o 
   benefício fiscal de redução da base de cálculo equiparava-se à 
   figura da isenção parcial, atraindo a vedação posto no art. 155, 
   § 2º, II, b da Constituição.
2. O art. 150, § 6º não se aplica 
   ao caso, na medida em que se trata de instrumento de salvaguarda 
   do pacto federativo e da separação de Poderes, destinado a 
   impedir o exame escamoteado de relevante matéria de impacto 
   orçamentário, em meio à discussão de assunto frívolo ou que não 
   tem qualquer pertinência com matéria tributária ou fiscal. O art. 
   150, § 6º nada diz a respeito da caracterização dos fenômenos da 
   redução da base de cálculo e da isenção parcial, para fins do 
   art. 155, § 2º, II, b da Constituição.
Agravo regimental ao qual
   se nega provimento.